Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000178-72.2025.8.11.0001
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA.

Embargado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência de ação indenizatória ajuizada por advogado contra instituição financeira. O embargante alega omissão do julgado ao não considerar que os termos utilizados em contestação extrapolaram a argumentação jurídica e abalaram sua honra profissional, sendo suficiente, para caracterização do dano moral, o abalo à reputação perante o Juízo e seus pares, independentemente de divulgação ampla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da repercussão institucional decorrente de manifestação processual reputada ofensiva; (ii) estabelecer se o abalo à reputação profissional do advogado, ainda que restrito ao ambiente forense, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os fatos controvertidos, concluindo que os termos da contestação estavam dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa e não configuraram abuso ou ofensa pessoal.

5.

A menção a eventual instauração de procedimento criminal, posteriormente arquivado, não altera a conclusão pela inexistência de ilicitude nas manifestações do réu, fundamento necessário para qualquer condenação por dano moral.

6.

A ausência de ampla divulgação das manifestações processuais e o fato de o autor ser advogado não afastam a exigência de comprovação de conduta ilícita, o que foi expressamente afastado no acórdão.

7.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via recursal, conforme reiterada jurisprudência.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

9.

Considerando o enfrentamento da matéria no acórdão embargado, está satisfeito o requisito de prequestionamento para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A existência de abalo à reputação profissional do advogado, sem demonstração de conduta ilícita na manifestação processual da parte adversa, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

2.

A instauração e posterior arquivamento de procedimento criminal relacionado à controvérsia não implica, por si só, omissão no julgado, quando o fundamento da decisão for a ausência de abuso no exercício do direito de defesa.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu de seu recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência da ação indenizatória ajuizada contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC constituem recurso de contornos limitados, sendo cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise da instauração de procedimento para apuração de suposto crime de fraude processual pelo Juízo, decorrente dos termos utilizados na contestação do Banco embargado em outro processo judicial. Contudo, tal argumento não merece acolhido.

O acórdão foi claro ao analisar toda a extensão da controvérsia, concluindo que as manifestações processuais do embargado, em outro feito, não extrapolaram os limites da argumentação jurídica, não configurando abuso de direito apto a ensejar dano moral.

A eventual instauração de procedimento criminal, posteriormente arquivado, conforme menciona o próprio embargante, não modifica a conclusão alcançada pelo acórdão, pois o cerne da questão – ausência de abuso no exercício do direito de defesa – foi devidamente enfrentado.

Quanto à alegação de que, para configuração do dano moral ao advogado, bastaria o abalo à sua reputação perante o Juízo, sem necessidade de divulgação ampla, também não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente considerou que os trechos da contestação impugnados
"não configuram ataque pessoal ou ofensa gratuita, estando estritamente vinculados ao exercício regular do direito de defesa no contexto do debate processual
", e que
"as alegações tidas como ofensivas referem-se a aspectos genéricos sobre o volume e a repetição de demandas ajuizadas, sem imputação direta de ilícitos, sendo insuficientes para caracterizar dano moral indenizável
".

Portanto, independentemente da extensão da divulgação das manifestações ou da classe profissional do embargante, o acórdão concluiu que não houve conduta ilícita por parte do embargado, premissa essencial para qualquer pleito indenizatório.

O que se verifica é que o embargante pretende, por via transversa, a rediscussão do mérito já apreciado, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, o que ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, considerando que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, tem-se por satisfeito o requisito para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta forma, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025